Tribunal: TJDFT
Processo: 0739800-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739800-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravada: Daniela Cristina Barbosa da Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0713892-62.2025.8.07.0009, assim redigida: “Defiro ao feito a tramitação prioritária (art 1.048, I do CPC) e à autora a gratuidade judiciária. Mantenham-se as anotações. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência. A requerente, beneficiária de plano de saúde da requerida, narra que é portadora de Esclerose Múltipla Secundariamente Progressiva (CID G35), doença degenerativa que compromete severamente sua capacidade motora e qualidade de vida, e que atualmente se encontra internada em home care. Relata que para controle dos sintomas e melhora da mobilidade, vinha utilizando regularmente o medicamento Fampridina 10mg (nome comercial Fampyra), prescrito por especialista em neurologia, custeado pela ré, até que, de forma abrupta, foi comunicada de que o medicamento não mais seria ofertado, pois a sua comercialização havia sido descontinuada. Alega que a justificativa não corresponde à realidade, pois o remédio permanece com registro ativo junto à ANVISA e continua a ser comercializado por outros laboratórios e distribuidores no Brasil, com preço médio de R$ 698,00 por caixa - valor incompatível com sua condição financeira. Alega que desde a interrupção injustificada, a doença apresentou progressão rápida e severa, o que a fez enfrentar dificuldade até para deslocamento ao banheiro. Assim, pede que a ré seja compelida a autorizar e custear o medicamento apontado. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, havendo relatório médico atualizado que atesta que o tratamento solicitado é indicado ao quadro clínico da requerente, bem como negativa do plano, sob o argumento de que o medicamento não mais teria registro da ANVISA. Contudo, verifico em consulta eletrônica que apenas o registro do produto original Fampyra foi descontinuado, de modo que o princípio ativo Fampridina permanece regularmente comercializado em medicamentos genéricos, com registro ativo na ANVISA e disponível para comercialização no Brasil. Assim, a negativa do plano não encontra respaldo legal ou contratual, além de que nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98 e da jurisprudência do STJ (Tema 990), é abusiva a recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, especialmente quando sua interrupção importa risco de agravamento irreversível da doença. O perigo de dano é evidente, já que a falta do medicamento ocasionará progressão mais rápida da doença da autora, aumentando o risco de incapacidade irreversível e até mesmo a perda de autonomia da paciente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, a evolução da doença que acomete a parte se mostra irreversível. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie o tratamento prescrito à requerente no relatório de ID n. 247390661 com o medicamento FAMPRIDINA 10mg, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 para cada nova negativa comprovada nos autos, limitada a R$ 25.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. Intime-se a requerida por oficial de justiça. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: AR 16 Conjunto 2, 12, casa, Setor Oeste (Sobradinho II), BRASÍLIA - DF - CEP: 73065-162 Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). Em caso de opção pelo "processo 100% digital", deverá ser observado o procedimento da Portaria Conjunta 29, de 19/04/21. 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 1.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo e havendo requerimento, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 1.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na mesma, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, designe-se audiência de conciliação que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal, e, após, caso não haja acordo, retornem os autos conclusos.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 76336982), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela de urgência para obrigá-la a autorizar e custear o fornecimento do medicamento Fampridina 10mg à agravada. Argumenta que o medicamento pleiteado não tem cobertura obrigatória e que sua comercialização estaria irregular, uma vez que o registro do produto original (Fampyra), regulado pela Anvisa, encontra-se inativo. Aduz, ainda, que a negativa de cobertura está respaldada nas Diretrizes de Utilização Técnica da ANS, além de inexistir recomendação da Conitec em relação à eficácia da Fampridina no tratamento da esclerose múltipla. Alega que a decisão agravada impõe risco de dano irreparável à operadora de saúde, diante da possibilidade de desembolso de montante elevado sem garantia de ressarcimento, o que compromete o equilíbrio atuarial do plano. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória agravada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão que deferiu a tutela provisória à agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de tratamento médico indicado à recorrida. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas protetivas ao consumo. Isso é o que dispõe o enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." No que concerne à pretensão exercida pela agravada, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade do tratamento medicamentoso, com o objetivo de conter a progressão da Esclerose Múltipla Secundariamente Progressiva (CID 10 - G35), além de preservar sua autonomia funcional e evitar o agravamento irreversível de seu quadro clínico. Percebe-se, portanto, que o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete a ora agravada. Destaque-se que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: “CIVIL E CONSTITUCIONAL. DOIS APELOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. SIPONIMODE/KIENDRA. FAMPRIDINA/FAMPYRA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FÁRMACOS ESPECÍFICOS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. REGISTRADO NA ANVISA. EFICÁCIA COMPROVADA. LEI No 9.656/98, ART. 10, § 13. RECUSA DO TRATAMENTO. INDEVIDA. AMBOS OS RECURSOS SEM SUCESSO. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO DA AUTORA. NÃO CONHECIDO. APELO DA RÉ. IMPROVIDO. 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 1.1. Neste apelo, a ré pleiteia a reforma da sentença. Em preliminar, impugna o valor da causa. No mérito, requer sejam os pedidos julgados improcedentes. Sustenta que a legislação estabelece de forma expressa, a inexistência de obrigação de cobertura pelas operadoras de planos de saúde de medicamentos de uso domiciliar, como é o caso dos medicamentos pleiteados pela autora. 1.2. Em seu recurso, a autora pleiteia a reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,0 a título de danos morais e para excluir sua condenação ao pagamento de honorários, visto que sua sucumbência foi mínima. 1.3. Em contrarrazões, o réu pede o não conhecimento do recurso por estar intempestivo. 2. Da intempestividade do apelo da autora. 2.1. No caso dos autos, a sentença foi publicada para a parte autora, por meio de expedição eletrônica no dia 26/01/2024, com ciência na data de 29/01/2024 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 30/01/2024 (terça-feira). Nesse contexto, considerando o feriado forense - art. 60, LEI 11697/2008 dos dias 12 a 14/02/2024, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 22/02/2024 (quinta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 23/02/2024, razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. 3. Do valor da causa. 3.1. O valor atribuído à causa foi mensurado com base no fornecimento anual dos medicamentos pleiteados, por se tratar de medicamento de uso contínuo, somado ao valor da indenização por danos morais que pretendia receber (R$ 20.000,00). 3.2. A fixação se deu consoante dispõe o legislador processual, pois reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado (arts. 291 e 292, II, do CPC). 3.3. Precedente: “(...) 1. O pedido da parte autora tem relação com o fornecimento de medicamento de uso contínuo, sendo pautado o valor da ação no custo anual da aquisição do medicamento, a teor do art. 292, § 2o, do CPC. Preliminar rejeitada. (...)” (07095017520228070007, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 29/08/2023). 4. Do mérito. 4.1. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais, no setor do direito privado, editou-se a Lei n.o 9.656/98, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 4.2. Sobre o tema, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/98: “Art. 10, § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” 4.3. A legislação reconhece, a título excepcional, a possibilidade de cobertura de tratamento não constante no rol da ANS. 5. No caso específico dos autos, de acordo com os relatórios médicos, a autora é portadora de esclerose múltipla (CID G35) há vários anos, com grande nível de incapacidade, diante disso, o médico neurologista indicou o início imediato do tratamento com Fampridina e com Siponimode. 5.1. Junto à exordial foram acostados o registro na ANVISA de ambos os medicamentos e o parecer NATJUS, em que se concluiu pela eficácia dos medicamentos. Além dos relatórios dos médicos da autora que atestam o sucesso dos medicamentos para o tratamento da doença que acomete a requerente. 5.2. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, comprovada a eficácia dos medicamentos, bem como “recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias” (Lei no 9.656/98, Art. 10, §13), pode haver a cobertura, a título excepcional, do tratamento indicado pelo médico. 6. TJDFT: “(...) II. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. III. Evidenciado que, no caso concreto, o tratamento realizado com órtese craniana é a alternativa terapêutica para o paciente acometido com Braquicefalia e Plagiocefalia posicional severa, por consequência resulta cristalina a obrigação do plano de saúde em arcar com o custeio da cobertura do tratamento, o qual, aliás, pode evitar futuro procedimento cirúrgico de maior complexidade e altos custos (...)” (07016461720238070005, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, PJe: 7/3/2024). 6.1 “(...) 1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/4/2023). 7. A eficácia dos fármacos é irrefutável, porquanto possuem registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como são indicados para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla. A recusa da apelante em custear a cobertura dos medicamentos, registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e prescritos pelo médico da apelada, se mostra abusiva. 8. Majora-se os honorários advocatícios de dez por cento (10%) para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a distribuição efetuada na sentença. 8.1. A majoração aplica-se à verba honorária devida pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e à verba honorária devida por Elisa Mara Nogueira. 8.2. A exigibilidade da verba fica suspensa em relação a Elisa Mara Nogueira, pois beneficiária da gratuidade da justiça. 9. Recurso da autora não conhecido. 9.1. Recurso da ré improvido. (Acórdão 1880736, 0735532-19.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Convém destacar que o medicamento Fampridina vinha sendo regularmente fornecido pela agravante, tendo sido abruptamente descontinuado sem qualquer justificativa técnica plausível, o que configura violação à boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa da agravada em relação à continuidade do tratamento. A interrupção inesperada do fornecimento, além de contrariar o dever de transparência e cooperação contratual, contribuiu diretamente para o agravamento do quadro clínico da paciente, que passou a enfrentar limitações severas em sua mobilidade e autonomia funcional. Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator